Tribunal: TJBA
Processo: 8002503-97.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002503-97.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO BRAZ PASSOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO PREJUDICADO DO RECURSO DO AUTOR. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar liminar determinando o custeio de procedimento médico (RTU próstata-HPB) em favor do autor, condenando o Estado da Bahia e o Município de Valença ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de origem era competente para julgar o feito segundo o rito ordinário; (ii) acaso verificada a competência, analisar o acerto da sentença no tocante à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, nos termos da Lei n. 12.153/2009, aplicável quando o valor da causa não excede 60 salários-mínimos. 4. Não havendo controvérsia sobre o valor da causa (de R$ 15.000,00), a presente demanda deveria ter tramitado conforme o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com aplicação subsidiária da Lei n. 9.099/1995. 5. O Juizado Especial Adjunto da Comarca de Valença foi instituído pelo Decreto Judiciário nº 240/2022, o que atrai a competência absoluta deste para processar e julgar o feito. 6. A sentença de origem foi proferida em desacordo com o rito dos Juizados Especiais, impondo-se a sua nulidade, restando prejudicada à análise acerca da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como a apreciação do recurso interposto pelo autor atinente à indenização por danos morais, visto que eventuais recursos contra a nova sentença a ser proferida deverão ser julgados pela Turma Recursal. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos ao Juízo competente para que o feito seja processado segundo o rito dos Juizados Especiais. Recurso do autor prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº. 8002503-97.2023.8.05.0271, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente, respectivamente, ANTONIO BRAZ PASSOS DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, ANULAR a sentença, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso do autor. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA